Tribunal: STF
Processo: ARE 1459411
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 13.408/2024-STF



    Trata-se de petição na qual Élcio Berquó Curado Brom e Antônio Augusto Berquó Curado Brom requerem a sua habilitação nos autos na condição de credores e terceiros interessados e, ainda, o levantamento de quantia nos termos que referem (doc. eletrônico 82).



    Os requerentes narram ser cessionários dos créditos de Berquó Brom Advogados Associados S/S, em razão da distribuição de haveres dessa sociedade, nos termos da Ata da Primeira Assembleia Geral Ordinária de Berquó Brom Advogados Associados S/S e escritura pública de cessão de direitos (doc. eletrônico 82, p. 8).



    A partir da leitura dos autos, verifico que Berquó Brom Advogados Associados S/S foi admitida nos autos na condição de assistente litisconsorcial do Espólio de João Ribas, expropriado originário nestes autos de desapropriação (doc. eletrônico 7, p. 938).



    Constato também, conforme consta da autuação deste recurso extraordinário com agravo, que os requerentes já integram a relação processual na condição de terceiros interessados para todos os fins legais (doc. eletrônico 62).



    Quanto ao mais, o Código de Processo Civil prevê que o cumprimento provisório de sentença - aí incluído o levantamento de depósito em dinheiro - há de ser requerido ao juízo competente (art. 522 combinado com art. 520, IV, do CPC). Além disso, o inciso II do art. 516 do CPC determina:



    “Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:



    I - os tribunais, nas causas de sua competência originária;



    II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;



    [...]”



    A desapropriação em tela está sendo apreciada pelo Supremo Tribunal Federal em virtude de recurso extraordinário com agravo contra acórdão que negou provimento aos recursos interpostos, não havendo falar no exercício de competência originária a autorizar que a fase executiva do processo tenha início neste Supremo Tribunal.



    Posto isso, indefiro os pedidos formulados.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator